Tribunal: TJDFT
Processo: 0710094-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710094-08.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSIMAR NASCIMENTO LOPES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva ajuizado por ROSIMAR NASCIMENTO LOPES em face do DISTRITO FEDERAL objetivando o recebimento de R$ 17.673,33 (dezessete mil, seiscentos e setenta e três reais e trinta e três centavos), referente às prestações do benefício de alimentação suprimido entre janeiro de 1996 e abril de 2002, quando foi reestabelecido. O Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal proferiu a sentença de ID 40499275 julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, ante à ilegitimidade ativa da parte exequente, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Inconformada, a exequente interpôs a Apelação Cível de ID 40499285 aduzindo a necessidade de cassação da sentença, bem como a concessão de gratuidade de justiça. Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a apelante para comprovar a hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da benesse pretendida. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 24 de outubro de 2022 16:16:35. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador